Tribunal: TJBA
Processo: 0008077-85.2008.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0008077-85.2008.8.05.0039 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MARIO SERGIO RIBEIRO DA SILVA Advogado(s): EDDIE PARISH SILVA, ANDERSON ROCHA DOS SANTOS PEREIRA APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PEDIDO DE DESTAQUE DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS. ART. 85, § 15º, DO CPC/2015. EXISTÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO E CONTRATO DE HONORÁRIOS JUNTADO AOS AUTOS. INTERPRETAÇÃO EQUIVOCADA DO JUÍZO A QUO COMO FRACIONAMENTO DA EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE DE DESTAQUE. PRECEDENTES DO STJ. PROVIMENTO DO RECURSO. É admissível o destaque de honorários contratuais em sede de execução contra a Fazenda Pública, desde que haja pedido expresso nos autos, contrato de honorários firmado entre as partes e percentual razoável, conforme previsão do art. 85, § 15º, do CPC/2015. Hipótese em que o juízo de origem deixou de apreciar especificamente o pleito de reserva de 30% em favor da sociedade de advogados constituída pelo exequente, interpretando-o equivocadamente como tentativa de fracionamento da execução. Precedentes do STJ reconhecem a legitimidade do pedido, desde que apresentado antes da expedição do precatório ou RPV, o que foi observado no caso concreto. Reforma da sentença para determinar o destaque pleiteado. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 0008077-85.2008.8.05.0039, em que figuram como apelante, MARIO SERGIO RIBEIRO DA SILVA e apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da eminente Relatora. Sala das Sessões, data registrada no sistema. Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE Relatora